Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018 APELANTE: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, LEONÍDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por Leonídia Braga Meireles e Outros em face da r. sentença Id. 29450935, que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença e condenou Jureni Teixeira Magalhães a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Concedeu, ainda, gratuidade justiça à Requerente. Na Apelação, os Apelantes requerem a reforma da r. sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No despacho Id. 44745689, foi determinado que os Apelantes informassem se foram agraciados com gratuidade de justiça na fase de conhecimento e se o benefício, em algum momento, foi impugnado. Na petição Id. 45062413, os Apelantes informam que são recorrentes apenas Leonídia Braga Meireles e Ariel Gomide Foina, cujos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência foram anexados aos autos. Analisando os autos, em que pese tenha sido deferida gratuidade de justiça ao advogado Ariel Gomide Foina em outros autos, a condição de hipossuficiente não mais prevalece, porquanto em diversas ações em andamento executa honorários advocatícios e não há nos autos qualquer documento que comprove circunstância específica que possa comprometer sobremaneira o seu orçamento. Os documentos Ids. 45063468 e 45063469 não se prestam para comprovar a ausência de rendimentos, pois diz respeito tão somente à restituição de imposto de renda. O pagamento módico das custas processuais não justifica o deferimento de gratuidade justiça a advogado ativo que patrocina várias demandas judiciais. Portanto, sem a comprovação da alegada hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça em relação à Ariel Gomide Foina e determino o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. No tocante a Leonídia Braga Meireles, considerando que nos autos do Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016 há informação de ausência de capacidade postulatória do advogado Ariel Gomide Foina, OAB-DF n° 22.125, e da venda do seu quinhão, determino a apresentação de procuração atualizada, bem como a demonstração de sua legitimidade quanto aos direitos de crédito, devendo ser demonstrado, de forma clara, se houve ou não alienação do seu quinhão, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora